Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720837-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FILIPE DE ALKIMIM, HUGO DE ALKIMIM, TERCILIA DE ALKIMIM MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O levantamento de penhora regularmente efetivada nos autos pressupõe a ocorrência de modificação no cenário fático que ensejara a concretização da medida constritiva num primeiro momento, bem como a inexistência de prejuízos à parte Credora (Código de Processo Civil, arts. 847 e 848). 2 – No caso em tela, não há provas de que a constrição judicial sobre certo bem imóvel tenha se tornado inócua, tampouco fora apresentada contragarantia eficaz à substituição da penhora. Alia-se a isso o fato de que, fosse acolhido o pleito de desconstituição formulado pela parte Devedora, haveria flagrante prejuízos aos Credores. De tal sorte, surge correta a decisão de primeira instância por meio da qual restou indeferido o pleito de levantamento da penhora. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 836 e 848, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que há excesso de penhora e que a constrição judicial sobre sua sede ofende os princípios da menor onerosidade do devedor e da utilidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 836 e 848, ambos do CPC. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a matéria, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 3. Consoante entendimento firmado nesta Corte superior, "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à tese de substituição da penhora e aferir qual seria a forma menos onerosa e mais eficaz para satisfazer a execução se penhorando bem imóvel ou dinheiro -, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia provas capazes de demonstrar a natureza alimentar da verba constrita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1401710/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009